Tribunal: CARF
Processo: 19647.002688/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002688/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
GRÁFICA FLAMAR EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 09/03/2009
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002688/2009-31
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002688/2009-31

Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III c/c o artigo 225,
III, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa deixou de apresentar à fiscalização os seguintes documentos e
esclarecimentos: Livro de Inspeção do Trabalho em uso no período objeto da Auditoria (01/2004
a 12/2004), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS relativa ao ano de 2004; Notas
Fiscais de Serviços emitidas pela autuada no período fiscalizado, conforme Relatório Fiscal, fls.
60/62.
A fiscalização informa, ainda, que motivou a lavratura do presente AI o fato de
que a autuada deixou de apresentar as informações de natureza cadastral, financeira, contábil,
trabalhista e previdenciária, relativas ao período de 01/2004 a 12/2004, em meio digital,
conforme exigência estabelecida no art. 8° da Lei 10.666/03.
A autuada apresentou impugnação, fls. 76/86, alegando, em preliminar, nulidade
da autuação por ofensa ao princípio da irretroatividade da lei, pois o fiscal se valeu de legislação
de 2008 para punir fatos de 2004. No mérito, diz que não tinha empregados e se utilizou de
empresa do mesmo ramo de atividade para prestar serviços de mão de obra, não estava obrigada
a apresentar Livro de Inspeção do Trabalho e RAIS, solicitados pelo Auditor. Em relação às
notas fiscais de serviços emitidas pela autuada, tem-se que parte dos documentos da defendente
foram extraviados, dentre eles as mencionadas notas fiscais, conforme boletim de ocorrência
datado no dia 23/08/2005.
Foi proferido o Acórdão 11-26.684 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 120/134, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente em Parte

Cientificada do Acórdão em 17/8/2009 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 138), a
autuada apresentou recurso voluntário em 8/9/2009, fls. 156/186, que contém, em síntese:
Inovando em relação à impugnação apresentada, diz que a Receita Federal do
Brasil não tem competência para constituir crédito tributário a título das contribuições
previdenciárias e para exigir documentos relativos ao Ministério do Trabalho. Que a não
apresentação dos livros não prejudicou a lavratura dos autos de infração. Que o auto de infração
foi lavrado quando expirado o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal.
Alega que não apresentou as notas fiscais porque foi roubada, conforme Boletim
de Ocorrência.
Pede que seja declarada a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002688/2009-31

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, vê-se que a recorrente inova seus
argumentos, apresentando apenas no recurso voluntário questionamentos que não foram antes
feitos, conforme acima relatado no primeiro parágrafo sobre as alegações recursais.
O único argumento que foi apresentado na impugnação e repetido no recurso se
refere à alegação de que fora “roubada” e apresentou Boletim de Ocorrência, que será apreciado
no mérito.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
MÉRITO
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Alega o recorrente que teve seus documentos “roubados” e que por isso não
apresentou as notas fiscais de serviços.
Sobre a questão, assim consta no acórdão recorrido:
No que tange ao Boletim de Ocorrência acostado pela defesa, consta do mesmo, que em
23/08/2005, por conseguinte, antes da ação fiscal que originou o presente crédito, a
empresa foi roubada, tendo sido levados, dentre outros, os seguintes objetos:
documentos fiscais, Livros Contábeis e vias de notas fiscais. No entanto, não se
especifica, em referido relato policial, quais os Livros Contábeis e que documentos,
precisamente, foram subtraídos. Sequer se mencionam os números das Notas Fiscais em
questão ou período a que se referem os livros e documentos objeto do alegado roubo.
Assim sendo, entendo que a alegação de extravio dos documentos, da forma como foi
feita e provada nos autos, não é suficiente para eximir o contribuinte da obrigação
acessória objeto desta autuação.

De qualquer forma, mesmo que o argumento de que fora “roubada” prevalecesse
em relação às notas fiscais, a autuação foi também motivada por não apresentar a empresa Livro
de Inspeção do Trabalho em uso no período objeto da Auditoria (01/2004 a 12/2004) e Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS relativa ao ano de 2004.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002688/2009-31

A questão de ter contratado os empregados por meio de empresa interposta já foi
apreciada e julgada nos Acórdãos relativos aos demais processos lavrados na mesma ação fiscal,
julgados na mesma sessão de julgamento. Veja-se o que consta no voto proferido no acórdão do
Processo 19647.002685/2009-06:
Conforme relatado, no presente caso é claro o “planejamento tributário” efetuado pela
empresa autuada ao criar outra empresa, optante pelo Simples, para nela abrigar os
empregados, sem qualquer recolhimento de contribuição previdenciária patronal, nem
mesmo na sistemática do Simples, pois, apesar em enviar GFIPs com fatos geradores de
contribuição previdenciária, declarou-se como inativa e com faturamento nulo. Portanto,
não houve recolhimento de contribuição patronal previdenciária, como alegado.
Desta forma, corretamente, os trabalhadores informados em GFIP pela Flamar Editora
foram considerados empregados da autuada e a remuneração informada em GFIP foi a
base de cálculo da contribuição lançada relativa a segurados empregados. Pode-se dizer
que houve no caso, verdadeira aferição direta, na qual a base de cálculo é a informada
pelo próprio contribuinte.
[...]
Acrescente-se que, conforme lançamentos registrados no Livro Caixa n.° 05, a autuada
assumiu, diretamente, despesas com empregados, supostamente cedidos pela Flamar
Editora, como: pagamento de salários, férias, FGTS, contribuição social, despesas com
vale transportes, assumindo o pagamento de tais verbas trabalhistas, derivadas de
verdadeira relação de emprego, a autuada se põe na posição de empregadora destes
segurados.
Logo, uma vez que os trabalhadores foram considerados empregados da autuada,
ela deveria manter o Livro de Inspeção do Trabalho e a Relação Anual de Informações Sociais –
RAIS e apresentá-los para a fiscalização, quando solicitada.
Ocorre que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no
presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de informações que
deixaram de ser prestadas ou documentos apresentados.
Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixasse de
apresentar qualquer dos documentos exigidos pela fiscalização implicaria na lavratura do auto de
infração e aplicação da multa no mesmo valor.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002688/2009-31

Fl. 227
DF CARF MF
Original